Tribunal: CARF
Processo: 15374.901927/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.901927/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.671 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
CAA - CORRETAGEM E CONSULTORIA PUBLICITÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
O imposto objeto de pedido de compensação deve ter sua apuração
devidamente informada em DIPJ condizente com as informações de débitos e
créditos informados na DCTF, em atendimento à legislação tributária, a fim de
que se constituam como base de análise da PER/DCOMP.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DE DCTF SEM A CORRESPONDENTE RETIFICAÇÃO
DA DIPJ.
Comprovada a inconsistência na base de dados da RFB obtida a partir das
informações constantes na DCTF e na DIPJ, relativas a um mesmo período, o
fundamento da não homologação contido em Acórdão da DRJ não deve residir
na impossibilidade de retificação da declaração, mas sim na necessidade de
atendimento da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, ensejando, com isso, a anulação do acórdão recorrido, dado os
motivos de direito nele insubsistentes. Vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente justificadamente o
conselheiro Rafael Zedral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.901927/2009-34
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.671 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901927/2009-34

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-39.363 da 1a turma da DRJ/RJ1, de 11/08/2011
(fls. 34 a 36):
Versa este processo sobre PERIDCOMP. A DERAT/RJO, através do Despacho
Decisório no 821.047.495 (fl. 7), não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP que relaciona.

O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:

A partir das características do DARF discriminado no PERIDCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.

O interessado, cientificado em 04/03/2009 (fl. 23), apresentou, em 03/04/2009,
manifestação de inconformidade (fl. 8). Nesta peça, alega, em síntese, que a DCTF,
retificada comprova o valor para compensação.

O Acórdão da DRJ/RJ1, datado de 11/08/2011, indeferiu referida manifestação de
inconformidade, por ter entendido que o interessado se limitou a alegar que a DCTF retificadora
por si só comprovaria o valor para compensação.
Ademais, defendeu o Acórdão que a juntada ao processo da DCTF retificadora,
transmitida em 31/03/2009 (fls. 11 a 14), após à emissão do Despacho Decisório, não produziria
efeitos contra tal Despacho Decisório, indeferindo-se referida manifestação de inconformidade.
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário, em 16/12/2014 (fls. 55
a 62), alegando:

que, após a não homologação da PER/DCOMP, promoveu à entrega da
DCTF Retificadora, corrigindo o erro material existente (fl. 57);

que o valor recolhido, a DCTF, a DIPJ e o Razão Analítico demonstram o
valor do crédito de IRPJ relativo ao 3o trimestre de 2002 (fl. 58);

que a Instrução Normativa RFB No 1110/2010 (atualmente revogada pela
Instrução Normativa RFB no 1599/2015) admite a retificação da DCTF inclusive
para fins de compensação tributária (fl. 59).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.671 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901927/2009-34

Por fim, requereu a contribuinte, em seu Recurso Voluntário o seguinte:
 provimento do Recurso;
 reforma
integral
do
Acórdão
recorrido
no
12-39.363,
reconhecendo-se a integralidade do direito creditório da Recorrente
e, por conseguinte, a homologação da totalidade da compensação
objeto do presente processo.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que o tributo constante
em DARF objeto do pedido de compensação possui o código 2089, relativo a IRPJ apurado pelo
lucro presumido.
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 16/12/2014, vide
carimbo fl. 53, face à intimação recebida em 17/11/2014, fl. 51) e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.671 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901927/2009-34

Mérito
Quanto ao mérito, constato:
 DCTF Retificadora, fls. 11 a 14, indicando débito de IRPJ declarado para
o 3o trimestre de 2002 de R$ 62.740,26;
 Comprovante de Arrecadação (DARF) pago no valor de R$ 66.343,55
relativo ao 3o trimestre de 2002 (fl. 87);
 PER/DCOMP no 01466.64491.140205.1.3.04-1554, indicando, fl. 5, o
valor do DARF pago no valor de R$ 66.343,55;
 DIPJ, fls. 88 a 93, indicando débito de IRPJ (Ficha 14-A) apurado para o
período de R$ 64.414,94 (obs: na fl. 58, a Recorrente alega, em nota de
rodapé de seu Recurso Voluntário, que existe uma diferença que entende
irrisória de R$ 1.674,68 entre o valor declarado na DIPJ (R$ 64.414,94)
e o valor declarado na DCTF (R$ 62.740,26);
 Razão da conta contábil “Imposto de Renda a Recuperar”, fl. 94, indicando
saldo a recuperar de IRPJ de R$ 3.603,29, nos seguintes termos:

A partir de referidas informações, caso fosse refeita a análise da PER/DCOMP,
em tese, o valor de R$ 3.603,29 (requerido para ser compensado) poderia ser obtido a partir da
diferença entre o valor pago de R$ 66.343,55 e o valor declarado em DCTF de R$ 62.740,26,
mas não seria obtido o mesmo valor caso se utilizasse o valor apurado na DIPJ de R$
64.414,94.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.671 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901927/2009-34

Acerca da relação entre as informações da DCTF e da DIPJ, a legislação tributária
requer alinhamento entre as informações contidas na Declaração DCTF e as contidas na DIPJ do
período respectivo, conforme mencionado nas seguintes legislações tributárias:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1599/2015 (QUE REVOGOU A INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB No 1110/2010, ONDE HAVIA DISPOSITIVO IDÊNTICO)

Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida,
será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das
mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora alterando valores que tenham sido
informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá
apresentar, também, DIPJ retificadora; e
[...]

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 166, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1999 (D.O.U.
DE 27/12/1999, P. 27)

Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ [...] anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I - terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de que trata a Instrução
Normativa SRF No 094, de 24 de dezembro de 1999;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua entrega.
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando valores que hajam
sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais - DCTF, deverá
apresentar DCTF Complementar ou pedido de alteração de valores, mediante processo
administrativo, conforme o caso.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da declaração
retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser compensada ou restituída.

De referidas Instruções Normativas, extrai-se que, havendo retificação da DCTF,
necessária a retificação da DIPJ, e vice-versa, a fim de que se permita a segurança jurídica
necessária à caracterização da certeza e liquidez do débito e, consequentemente, a permitir a
análise acerca da possibilidade ou não de compensação alegada pelo contribuinte.
No entanto, embora tenha havido retificação da DCTF, não houve a retificação da
DIPJ cuja apuração permaneceu com valor de R$ 64.414,94, valor este maior do que o valor
declarado na DCTF de R$ 62.740,26.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.671 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901927/2009-34

Caso fosse considerada para fins de análise da PER/DCOMP a diferença entre o
valor do DARF de R$ 66.343,55 e a informação constante na DIPJ de R$ 64.414,94, haveria
um saldo a compensar de R$ 1.928,61.
Caso fosse considerada para fins de análise da PER/DCOMP a diferença entre o
valor do DARF de R$ 66.343,55 e a informação constante na DCTF de R$ 62.740,26, haveria
um saldo a compensar de R$ 3.603,29.
Embora o Recorrente alegue que a diferença entre a DCTF e a DIPJ caracterize
valor irrisório, a legislação tributária não prevê expressamente tal caracterização, motivo pelo
qual tal argumento não deve ser acatado.
Caso a DIPJ tivesse sido retificada simultaneamente com a retificação da DCTF, a
segurança jurídica estaria atendida, permitindo-se, em tese, a compensação requerida.
No entanto, o contribuinte deu ensejo a tal divergência, causada por
desatendimento da legislação tributária.
Por outro lado, necessário também reconhecer que o Acórdão da DRJ/RJ1 foi
omisso quanto à divergência de informações entre DIPJ e DCTF, além de ter o seu fundamento
se baseado exclusivamente no fato de a DCTF Retificadora do contribuinte ter sido apresentada
após o Despacho Decisório, entendimento esse contrário ao entendimento do Carf, a seguir
exemplificado:
Acórdão: 3002-000.888
Número do Processo: 10660.900091/2010-45
Data de Publicação: 14/11/2019
Contribuinte: NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA.
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2003
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS. NECESSIDADE
DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PELA DRJ. A
apresentação de DCTF retificadora após o despacho decisório não encontra óbice na
legislação. A certeza e liquidez do crédito tributário deverá ser analisada pela DRJ, sob
[...]
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
interposto, para fins de anular a decisão recorrida, determinando que os autos retornem
à 1a instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão. (assinado
digitalmente) Larissa Nunes Girard - Presidente

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.671 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901927/2009-34

Portanto, tal fundamento utilizado pela DRJ/RJ1 enseja a insubsistência dos
motivos de direito utilizados em seu Acórdão, tornando-o inválido.
Por outro lado, descabe a esta 2a Turma a análise acerca da liquidez e certeza das
informações apresentadas pelo contribuinte, considerando-se a diferença entre as apurações da
DCTF e da DIPJ.

Dispositivo
Não havendo, pois, a possibilidade de saneamento do Acórdão no 12-39.363 da
1a turma da DRJ/RJ1, e com fundamento no art. 64 da Lei Ordinária Nacional no 9.784/1999 e no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, voto pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso
Voluntário do Recorrente, ensejando com isso a anulação de referido Acórdão da DRJ/RJ1,
dado os motivos de direito nele insubsistentes, a fim de que outro seja proferido, cuja nova
decisão deverá, inclusive, dar conhecimento ao contribuinte da presente decisão do Carf bem
como contar com abertura de prazo para o contribuinte apresentar declarações retificadoras que
entender cabíveis previamente à expedição do novo Acórdão bem como outros documentos que
a DRJ repute necessários à devida aferição da certeza e liquidez do crédito alegado.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.671 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901927/2009-34

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital